Tribunal: STF
Processo: ARE 1489988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto ao que decidido pelo Conselho de Sentença, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes.  



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.